Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707798-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, DISTRITO FEDERAL, PAULO VICTOR DE SOUZA MATTE, E. G. D. C. M., SYLVIA HELENA SOARES MATTE APELADO: E. G. D. C. M., SYLVIA HELENA SOARES MATTE, PAULO VICTOR DE SOUZA MATTE, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO D E S P A C H O Intimem-se os requeridos INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO e DISTRITO FEDERAL para apresentar resposta ao recurso adesivo (ID 58223132) interposto pelos autores. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora